Tribunal: TJDFT
Processo: 0011257-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011257-04.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE ERNESTO FREDERICO ROLLER REP. POR JOAO CARLOS DE CASTRO ROLLER DESPACHO Ao apelado-autor, em cinco dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Banco-apelante (id. 56182050). Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora